Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem elementos concretos de risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima que justifiquem o restabelecimento ou a manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas da Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e restringem direitos fundamentais, sendo exigida a demonstração de risco atual e concreto para sua concessão ou manutenção.
4. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, mas, no caso, não foi relatado fato novo ou contemporâneo que indique risco iminente.
5. O arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa para ação penal reforça a inexistência de situação de violência a justificar a permanência das medidas.
6. O mero receio abstrato ou hipotético de futura violência não supre a exigência legal de demonstração de risco efetivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação conhecida e julgada improcedente.